Tribunal: TJSP
Processo: 2231934-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SEGREDO DE JUSTIÇA – R. decisão agravada que não padece de nulidade, visto que está devidamente fundamentada, ainda que de maneira sucinta – Inteligência do art. 371 do CPC – Precedentes do C. STJ – Conjunto probatório que autoriza o recebimento da inicial diante dos fortes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SEGREDO DE JUSTIÇA – R. decisão agravada que não padece de nulidade, visto que está devidamente fundamentada, ainda que de maneira sucinta – Inteligência do art. 371 do CPC – Precedentes do C. STJ – Conjunto probatório que autoriza o recebimento da inicial diante dos fortes indícios de prática de ato ímprobo, cuja análise aprofundada deverá ser realizada pelo r. Juízo 'a quo' após a competente dilação probatória – Prevalência do princípio do 'in dubio pro societate' nesta fase processual – Precedentes desta C. Câmara – Ausência de elementos que justifiquem a decretação do segredo de justiça, medida absolutamente excepcional à regra da publicidade dos atos judiciais – Direito à intimidade da agravante não violado – Inteligência do art. 93, IX, parte final, da CF e do art. 189, III, do CPC – Eventuais ilícitos praticados por meio da atividade jornalística que não comportam análise 'a priori' e que deverão ser discutidos pelas vias processuais cabíveis – Precedentes do E. STF e desta C. Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231934-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAISSA CAROLINE LIMA TAVOLARO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Advogado: Jaques Tiago da Silva Colares-OAB/MG
127624.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000 -Voto no 8.877
2
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000
Agravante: Raissa Caroline Lima Tavolaro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e Estado de São
Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 8.877
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA RECEBIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL
SEGREDO DE JUSTIÇA
R. decisão
agravada que não padece de nulidade, visto que está
devidamente fundamentada, ainda que de maneira sucinta
Inteligência do art. 371 do CPC Precedentes do C. STJ
Conjunto probatório que autoriza o recebimento da inicial
diante dos fortes indícios de prática de ato ímprobo, cuja
análise aprofundada deverá ser realizada pelo r. Juízo 'a
quo' após a competente dilação probatória Prevalência do
princípio do 'in dubio pro societate' nesta fase processual
Precedentes desta C. Câmara Ausência de elementos que
justifiquem a decretação do segredo de justiça, medida
absolutamente excepcional à regra da publicidade dos atos
judiciais Direito à intimidade da agravante não violado
Inteligência do art. 93, IX, parte final, da CF e do art. 189,
III, do CPC Eventuais ilícitos praticados por meio da
atividade jornalística que não comportam análise 'a priori' e
que deverão ser discutidos pelas vias processuais cabíveis
Precedentes do E. STF e desta C. Corte Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão interlocutória proferida nos autos do processo no
1019455-08.2019.8.26.0053 que, em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, recebeu a petição inicial e indeferiu a decretação da
tramitação do processo em segredo de justiça (fls. 609/610 dos autos de
origem).
Insurge-se a agravante contra essa decisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000 -Voto no 8.877
3
objetivando a sua reforma, alegando, em síntese, que: a) não praticou ato de
improbidade administrativa, visto que não há comprovação de dolo ou má-fé e
tampouco de violação ao princípio da moralidade administrativa ou de
enriquecimento ilícito; b) consta dos autos declaração escrita de Deputado
Estadual atestando os serviços prestados pela agravante e a regularidade da
sua jornada de trabalho, o que é confirmado pelo setor de RH da ALESP com
base nas regras internas da referida Casa Legislativa; c) a agravante “laborava
aos finais de semana, feriados, férias, horários extraordinários e audiências públicas”
e “compensava essas horas em outros dias da semana, tudo sempre em estrita
obediência, controle e principalmente com autorização de seus superiores”; d) o
cargo em comissão de assessora parlamentar especial exercido pela
agravante é de provimento discricionário, motivo pelo qual “os horários de
trabalho eram livremente convencionados entre os assessores e os parlamentares
assessorados de acordo com a necessidade”; e) a prevalecer a tese ministerial,
“todos os funcionários da ALESP estariam praticando ato de improbidade”, vez que
submetidos ao mesmo registro de ponto que a agravante; f) a r. decisão
agravada é nula por ausência de fundamentação, visto que se baseou
exclusivamente na petição inicial, deixando de analisar a defesa prévia
apresentada pela agravante, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC e do art.
17, § 8o, da Lei no 8.429/92; g) o processo deve tramitar em segredo de
justiça, nos termos do art. 189, III, do CPC, vez que a ação civil pública “teve
origem a partir de Matéria Jornalística divulgada pelo Jornal 'The Intercept Brasil' em
14/03/2018 através da invasão da privacidade da Agravante em suas redes sociais
[...]”, sendo que “o repórter responsável pela matéria trava uma absurda perseguição
em desfavor da Agravante publicando diversas reportagens sobre a mesma causando
uma exposição inaceitável e violando não somente sua intimidade, mas também de
sua família, inclusive expondo fotos pessoais das suas duas enteadas, filhas do seu
marido, menores de idade”, além da exposição da vida financeira e patrimonial
da agravante e de seu esposo, sob pena de violação ao disposto nos artigos
1o, III, e 5o, X e LX, ambos da CF; e h) deve ser concedido efeito suspensivo
ao recurso (fls. 1/32).
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl.
103).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000 -Voto no 8.877
4
Recurso tempestivo (vide fl. 611 dos autos de
origem e data de interposição de fl. 1), estando devidamente comprovado o
preparo às fls. 33/37.
É o relatório.
De início, destaque-se que não há necessidade de
intimação da parte contrária para oferecer resposta ao recurso interposto no
caso de manutenção da decisão atacada.
Menciono, nesse sentido, precedente do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTIMAÇÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, PORQUANTO A PARTE
NÃO
MANIFESTOU
INTERESSE
EM
RECORRER.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULITTÉ SANS
GRIEF). REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 538,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973. MANUTENÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O sistema
processual
civil
é
informado
pelos
princípios
da
instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos
processuais, de sorte que a declaração de nulidade dos
atos processuais reclama a demonstração da existência de
prejuízo à defesa da parte interessada, consoante o
princípio 'pas de nulitté sans grief'. Precedentes. 2.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona
no sentido de que a intimação da parte contrária para
oferecer resposta ao recurso oferecido pela parte contrária
pode ser dispensada na hipótese em que a insurgência é
inadmitida ou não provida, mercê de a decisão, nesse caso,
beneficiar o recorrido. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp no
1.591.085/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. em 17.10.2017 g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000 -Voto no 8.877
5
Nesse contexto, dispensável a intimação da parte
contrária para apresentar resposta neste recurso.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão proferida pelo r. Juízo a quo que, em ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, procedeu ao recebimento da petição inicial e indeferiu
o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça.
Respeitados os argumentos da agravante, entendo
que a r. decisão agravada não padece de nulidade, visto que está devidamente
fundamentada, pois justifica as razões de decidir do r. Juízo a quo em estrita
observância ao livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC, ainda
que de maneira sucinta, o que é plenamente permitido pelo C. STJ, segundo o
qual “[n]os termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, tendo a
instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos
autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso
concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação” (AgRg no AREsp 519.965/RJ,
rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. em 03.04.2018 g.n.).
Com efeito, à agravante se imputa a prática de ato de
improbidade administrativa consistente no recebimento de vencimentos sem que
estivesse efetivamente laborando, inclusive com viagens ao exterior em períodos
que supostamente exercia as suas funções perante a ALESP, incorrendo, assim,
em enriquecimento sem causa (art. 9o, XI, da Lei no 8.429/92) e atentando contra
os princípios constitucionais da Administração Pública da legalidade e da
moralidade administrativa (art. 11, caput e I, da Lei no 8.429/92), o que implicaria
na sua condenação às penas previstas pelo art. 12, I ou III, da Lei no 8.429/92.
Observo, por oportuno, que esta Colenda Câmara já
teve a oportunidade de apreciar as imputações feitas à agravante quando do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2191083-13.2019.8.26.0000, sob a minha
Relatoria, ocasião em que restou assentado que “existem fortes indícios da prática de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000 -Voto no 8.877
6
ato de improbidade administrativa pela agravante, conforme a minuciosa análise realizada
pelo r. Juízo a quo que reproduzo a seguir: 'A inicial é instruída com o Inquérito Civil
14.0695.00000275/2018-1, deflagrado em razão de reportagem veiculada em 13/03/2018
pelo sítio eletrônico 'The Intercept, em cujo bojo há fortes indícios que apontam para a
conduta ilegal narrada pelo Ministério Público. Com efeito. O relatório emitido pela Polícia
Federal (fls. 59/71), o depoimento da requerida na Promotoria de Justiça (fls. 79/84), o
parecer emitido pelo Caex (fls. 132/140) e as informações prestadas pelo Departamento de
Recursos Humanos da ALESP (fls. 193/369) são suficientes, neste momento processual,
para corroborar a tese inicial no sentido que a requerida recebeu vencimentos em períodos
em que não estava no exercício de suas funções e sem que estivesse afastada legalmente
(licenças, compensações, etc.). O fato de ter, supostamente, horas credoras que validariam
as ausências com o recebimento de vencimentos não pode ser acolhida, neste momento,
reitero, para afastar as teses ministeriais, mormente porque não poderia, como o fez, ter
atestado as frequências naqueles períodos (de ausência), ainda mais retroativamente.
Deveria ter anotado no prontuário dias de compensação, o que não fez. Assim, o que se
tem nos autos é suficiente, neste momento, para indicar que Raissa descumpriu princípios
básicos da administração, tais como o da moralidade e da legalidade, sem contar a afronta
ao que dispõe o artigo 9o, inciso XI, da Lei no 8.429/92' (g.n.). Ou seja, a prova produzida
até o momento demonstra a possibilidade de ocorrência de ato de improbidade
administrativa, seja porque, ao que tudo indica, houve concomitância entres os períodos em
que a agravante estava no exterior e a assinatura de registro de frequência da ALESP, seja
porque as explicações por ela fornecidas
a exemplo de suposto acerto verbal com
superiores e a possibilidade de compensação de horas são insuficientes a afastar o
cenário que se descortina” (g.n.).
Ora, como não houve mudança substancial dessas
questões no bojo da referida ação civil pública do ponto de vista fático ou jurídico,
entendo que a solução deve permanecer a mesma, qual seja, o processo deve
prosseguir, de modo a permitir a competente dilação probatória que determinará a
procedência ou não dos pleitos autorais, até porque nesta fase processual vigora o
princípio do in dubio pro societate.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda
Câmara:
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação Civil Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000 -Voto no 8.877
7
Decisão agravada que determinou o recebimento de
petição inicial de ação de improbidade administrativa.
Análise regular do pleito inicial em sede de cognição
sumária. Decisão que considerou que os fatos narrados,
em tese, caracterizam improbidade administrativa. A
petição inicial não é inepta ou genérica, descrevendo de
forma adequada os fatos, que obviamente deverão ser
objeto de instrução probatória. [...] Assim, prematuras as
alegações de falta de prova, de não configuração de ato
ímprobo, de falta de prejuízo ao erário e de falta de dolo.
Note-se que tais situações estão descritas na inicial, sendo
que a efetiva ocorrência delas deverá ser verificada ao final,
após a fase probatória. Para esta fase processual vigora o
princípio do 'in dubio pro societate'. Note-se que as
agravantes terão oportunidade para apresentar defesa e
produzir provas para tentar obter a improcedência da ação.”
(Agravo de Instrumento no 2129531-47.2019.8.26.0000;
rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI; j. em
15.10.2019 g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
INICIAL. ADMISSIBILIDADE. Na análise do recebimento da
inicial, em ação de improbidade administrativa, não é
exigida certeza, mas a existência de indícios da prática do
ato ímprobo. Presentes os indícios, deve a inicial ser
recebida. Princípio do 'in dubio pro societate'. RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2136416-77.2019.8.26.0000; rel. Des. ALVES BRAGA
JUNIOR; j. em 20.09.2019);
“APELAÇÃO Ação Civil Pública por ato de improbidade
administrativa
Município de São Sebastião/SP

Servidores Públicos exonerados
Readmissão sem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000 -Voto no 8.877
8
realização de concurso público Improcedência liminar da
ação, sob a fundamentação de que não cabe ao Poder
Judiciário o controle do mérito administrativo em sede de
processo disciplinar, bem como, quanto ao aspecto
subjetivo, que não há elementos que demonstrem terem os
requeridos agido com dolo ou má-fé a ensejar
responsabilidade por ato de improbidade administrativa
Questões que devem ser dirimidas no curso da instrução, e
não em juízo preliminar de cognição
Na atual fase
processual afiguram-se suficientes apenas indícios da
prática do ato ímprobo, os quais restaram demonstrados na
espécie Prosseguimento da demanda que se impõe em
atenção ao princípio 'in dubio pro societate' Precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara
Sentença reformada Recurso provido.” (Apelação Cível
no
1000863-94.2018.8.26.0587;
rel.
Des.
RENATO
DELBIANCO; j. em 12.02.2019 g.n.).
Nessa
linha
de
raciocínio,
eventual
cognição
exauriente realizada por este Juízo acerca das matérias de fundo em especial,
se houve ou não a prática de ato ímprobo importaria em indevida supressão de
instância e consequente violação do devido processo legal.
Nesse ponto, as demais alegações da agravante não
infirmam as conclusões alcançadas, visto que: a) a declaração escrita de
Deputado Estadual e a informação fornecida pelo RH da ALESP não afastam, de
maneira definitiva, os elementos que embasam a tese ministerial; b) o simples fato
de a agravante ocupar cargo em comissão, ainda que de provimento
discricionário, não afasta, a princípio, as fundadas suspeitas de que tenha havido
a prática de ato de improbidade administrativa; e c) a situação em discussão neste
recurso diz respeito à agravante e não aos demais servidores públicos da ALESP,
cuja responsabilidade poderá ser apurada pelas vias adequadas.
Tampouco prospera a irresignação da agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000 -Voto no 8.877
9
quanto à decretação do segredo de justiça.
Isso porque, como bem assinalado pelo r. Juízo a
quo, “[i]ndefiro o pedido de segredo de justiça. Não há hipótese legal para a medida. Ao
contrário: como se trata de apuração de ato de agente público, vigora o princípio da
publicidade das investigações” (g.n.), ou seja, a regra é a publicidade dos atos
judiciais, permitindo-se a decretação do segredo de justiça apenas
excepcionalmente “em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”, nos termos do art.
93, IX, parte final, da CF e do art. 189, III, do CPC.
In casu, não se cogita de violação à intimidade da
agravante em se tratando de informações e imagens públicas, visto que as
postagens foram feitas própria agravante em perfil aberto de rede social ainda
que posteriormente tenha limitado (mas não excluído) a sua publicidade,
transformando-o em perfil “fechado” (fl. 73) e as certidões de matrícula dos bens
imóveis de propriedade da agravante sujeitam-se à publicidade inerente aos
registros públicos, nos termos do art. 1o da Lei no 8.935/94, segundo o qual os
“[s]erviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa destinados
a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos” (g.n.).
Ademais, eventuais ilícitos praticados por terceiros
(Jornal “The Intercept Brasil” e respectivo jornalista) devem ser veiculados pelas
vias próprias, não se olvidando que o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao
declarar a inconstitucionalidade da Lei da Imprensa, decidiu que “[o] pensamento
crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O possível conteúdo socialmente
útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor. O exercício
concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a
qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as
autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência
com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que
legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como
formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e 'real alternativa à
versão oficial dos fatos' ” (ADPF 130, rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, j. em
30.04.2009 g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000 -Voto no 8.877
10
Ou seja, a Corte Suprema entendeu que a atividade
jornalística tem destacada importância social, motivo pelo qual não comporta
limitação a priori, de modo que a agravante deverá se valer dos meios processuais
cabíveis contra os supostos causadores dos danos aos seus direitos da
personalidade, o que, todavia, não se confunde com a decretação de segredo de
justiça neste processo referente à suposta prática de ato de improbidade
administrativa.
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Corte:
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Bloqueio de conta-
salário Pedido de liberação por se tratar de vencimentos
de nítido caráter alimentar Tese parcialmente admitida
Tratando-se de conta-salário a urgência é presumida,
porém sem se descurar do interesse público protegido pela
Lei de Improbidade Administrativa
Possibilidade de
bloqueio do saldo bancário que exceda o valor dos
vencimentos Agravo de instrumento parcialmente provido.
PROCESSO CIVIL Pedido de decretação do segredo de
justiça
Inadmissibilidade
Ausência de justificativa
robusta para esse fim Prevalência do interesse público
sobre o privado.” (Agravo de Instrumento no 2096634-
97.2018.8.26.0000; rel. Des. FERMINO MAGNANI FILHO;
5a Câmara de Direito Público; j. em 19.09.2018 g.n.);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decretação de segredo
de justiça
Ausência das hipóteses legais
O fato de
figurar como ré em ação de improbidade administrativa não
justifica a decretação de segredo Interesse público na
apuração de atos de improbidade
Ausência de
documentos sigilosos Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2193774-39.2015.8.26.0000; rel. Des. J.
M. RIBEIRO DE PAULA; 12a Câmara de Direito Público;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231934-94.2019.8.26.0000 -Voto no 8.877
11
j. em 26.08.2016 g.n.).
Finalmente, é vedado à agravante defender suposta
violação à esfera jurídica de seus familiares (esposo e enteadas), visto que
“[n]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico” (art. 18, caput, do CPC) e tampouco é caso de substituição
processual permitida pelo § único do referido dispositivo legal.
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede
recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que
tenha fixado honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no
2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito
Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578
AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por derradeiro, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”.
Além disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min.
FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator